Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR. ATENDIMENTO PARTICULAR. DANOS MORAIS EXISTENTES. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CABÍVEL QUANTO AOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

2. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida geram o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

3. Restou comprovada a retenção indevida da diferença da quantia paga a título de caução, no total de R$ 30.000,00, ante o valor inscrito na conta (no valor de R$ 10.182,02 – relativo aos serviços médicos efetivamente prestados e apurados na data da alta médica), o que somou o montante de R$ 19.817,98, retido pelo período compreendido entre 21/12/2020 (data de emissão da nota fiscal dos serviços efetivamente prestados) e 2/8/2021(data da devolução do valor).

4. Embora a devolução integral do valor tenha sido realizada, foi feita sem quaisquer juros ou atualização monetária e após decorridos 8 (oito) meses da apresentação da nota fiscal, na qual foi reconhecido pela empresa que o montante devido pela agravada era de cerca de apenas 1/3 (um terço) do valor da garantia exigida inicialmente.

5. A inércia da empresa durante todo esse longo período permite aferir a presença dos pressupostos da repetição de indébito. A retenção de valores desde dezembro de 2020, sob a justificativa de compensação de débito futuro, que somente seria constituído em fevereiro de 2021, com a emissão de nota fiscal em nome da irmã da agravada, no mesmo valor da nota de dezembro e desacompanhada de detalhamento dos serviços, não é argumento hábil a afastar o erro injustificável da empresa, referente à contenção indevida da quantia, conforme previsto no art. 42 do CDC.

6. A a compensação de débitos somente é permitida em situações específicas, desde que referentes à mesma pessoa e até onde se compensarem, conforme art. 368 do Código Civil. Ainda que fosse possível acatar a tese de erro justificável levantada pela empresa em relação à confusão realizada quanto à paciente e sua irmã, a compensação almejada jamais poderia se dar de maneira desproporcional, com a retenção de todo o valor oriundo da diferença da caução e dos servidos efetivamente prestados.

7. O dano moral restou claramente configurado, e a situação em tela implicou em aborrecimento além do cotidiano, ferindo a personalidade da autora ante a conduta abusiva da recorrente. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado na origem atende à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem importar em vantagem indevida ou desproporcional em favor do agente lesado.

8. Encontram-se presentes os requisitos ensejadores da aplicação da sanção referente à repetição de indébito e da fixação do dano moral, sendo irretocável a sentença proferida.

9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

10. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, em desfavor do recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.